Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710781-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER RAUL GOMES DE SOUSA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 58104222) na qual EDER RAUL GOMES DE SOUSA requesta a reconsideração da decisão monocrática de ID 57013260, que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção constatada no caso. Aponta o apelante, advogando em causa própria, que “(...) caiu doente e não teve condições físicas de acompanhar o processo e, estando trabalhando só, perdeu o prazo para providenciar o preparo na forma determinada no id 56406876”. Acosta documentos que “(...) demonstram que o Apelante teve que se submeter a procedimentos médicos e exames o que o obrigou a afastar-se das atividades”. Pugna, ao fim, pela restituição do prazo nos termos do art. 1007, §6o, do CPC. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que, após não constatar a juntada da guia bancária de recolhimento do preparo recursal com o respectivo comprovante de pagamento, no dia 01/03/2024, proferi despacho (ID 56406876) determinando que o recorrente apresentasse a correspondente guia do recolhimento do respectivo preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena inadmissibilidade da presente pretensão reformatória Contudo, o prazo que se findou em 13/03/2024, transcorreu in albis (ID 56883657), sem atendimento da determinação judicial. Noto que os comprovantes de exames e laudos médicos juntados (ID’s 58104223 e ss.) datam do dia 18/03/2024. Destaco, ainda, que os atestados médicos (ID’s 58104230 e 58104231) foram emitidos em 10/04/2024 e 18/03/2024, ou seja, em datas posteriores ao prazo concedido para a juntada da guia de recolhimento do preparo. A decisão de ID 57013260 deve, portanto, ser mantida. Posto isso, NADA A PROVER quanto à petição de ID 58104222. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator